Tribunal: TJDFT
Processo: 0708754-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. REMESSA ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. DESCABIMENTO. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ. ERRO GROSSEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO SEM RECURSO PRÓPRIO.
1. O pedido de habilitação de crédito em inventário é um incidente processual (art. 642, §1o, do CPC), e a decisão que defere ou indefere a habilitação não põe fim ao processo principal. Este pronunciamento judicial não tem, pois, natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória.
2. A interposição de apelação dessa decisão configura erro grosseiro a afastar a incidência do princípio da fungibilidade, considerando que, em meados de 2022, o STJ pacificou a matéria.
3. Tendo o juiz de primeiro grau entendido pelo descabimento da fixação de honorários advocatícios, por se estar diante de simples habilitação de crédito em inventário, deveria a parte ter recorrido da sentença no ponto. É inviável, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, aumentar verba que não foi sequer arbitrada na origem.
4. Agravos internos conhecidos e não providos.